Tribunal: TJBA
Processo: 8008532-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008532-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: WELITON ALMEIDA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO, CAMILA CARVALHO DE ARAUJO, BEATRIZ DOS SANTOS ALMEIDA

AGRAVADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIGUEL CALMON e outros

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MEMBRO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB. EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO SEM JUSTA CAUSA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. LEI FEDERAL Nº 14.113/2020, ART. 34, § 7º, IV, "A". TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8008532-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante WELITON ALMEIDA DE OLIVEIRA e como agravado PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIGUEL CALMON e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,